Tribunal: TJMT
Processo: 1022914-63.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022914-63.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA registrado(a) civilmente como JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA registrado(a) civilmente como CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), I. B. C. - CPF: 052.456.411-60 (AGRAVADO), CLESIO FERREIRA DO CARMO - CPF: 008.853.541-09 (ADVOGADO), SEBASTIÃO ALVES CAMPOS (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1022914-63.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: I. B. C.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE - SINTOMAS PERSISTENTES E RECORRENTES DE DOR ABDOMINAL

-

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO EXAME
CALPROTECTINA FECAL, ASCA, IGA E IGG
-
PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO PRESENTES - ART. 300 DO CPC/2015 - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Presentes a probabilidade do direito arguido pela parte autora e o risco de dano ao resultado útil do processo, é viável a concessão da medida de urgência, já que preenchidos os requisitos do art. 300 do novo CPC (Lei no. 13.105/2015).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1022914-63.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: I. B. C.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1022914-63.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência e determinou “
que a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da presente decisão, autorize a realização dos exames de “Calprotectina Fecal, ASCA, IGA e IGG”, sob pena de aplicação de multa diária em caso de descumprimento, que fixo em R$ 5.000,00”.

A agravante alega que os exames não estão previstos no contrato, nem tampouco inseridos no Rol de procedimentos obrigatórios da ANS e, portanto, não é obrigada a custeá-los (Lei Federal n°. 9656/98, art. 10, incisos I e IX e § 4°).

Discorre sobre o risco financeiro atuarial e o desequilíbrio contratual caso ocorra flexibilização além dos limites impostos pela avença.

Efeito suspensivo indeferido (id. 65705984).

Contraminuta no id. 68987473.

Parecer do Ministério Público pelo não provimento no id. 70230496.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1022914-63.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: I. B. C.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A agravante se insurge contra a decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou a realização de Calprotectina Fecal, ASCA, IGA e IGG no prazo de 5 dias sob pena de aplicação de multa diária de R$ 5.000,00.

A agravada tem histórico de dor abdominal recorrente, e o exame foi solicitado para complementar o diagnóstico desses sintomas que, conforme laudo médico, afetam sua qualidade de vida (id. 65305958).

Para a concessão da tutela antecipada deve-se observar a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(art. 300 do CPC).

O primeiro requisito está
claro nesta demanda em razão da persistência dessa alteração no organismo
da agravada, que tem apenas 10 anos de idade.

Já o perigo de dano
encontra-se no fato de que a demora comprometerá o sucesso da investigação da doença e posterior tratamento.

E não se vislumbra dano irreparável com a manutenção da decisão porque, se a agravada sucumbir em última instância, a agravante poderá cobrar judicialmente os valores adiantados. No entanto, essa expectativa, que é igualmente legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse da tutela imediata à saúde.

Portanto, nesta fase de cognição sumária é imperativa a manutenção do
decisum
, não sendo plausível que se espere o julgamento definitivo da lide para que, na hipótese de procedência, a agravada se submeta ao diagnóstico e procedimentos recomendados, uma vez que estão presentes as condições autorizadoras da antecipação de tutela, elencadas no art. 300 do CPC/15.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021